Tribunal: TJSP
Processo: 3012914-74.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo contra acórdão que não conheceu de recurso interposto em ação civil pública, devido a vícios formais, como a indicação de processo diverso e alegações dissociadas dos atos processuais. A embargante alegou

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo contra acórdão que não conheceu de recurso interposto em ação civil pública, devido a vícios formais, como a indicação de processo diverso e alegações dissociadas dos atos processuais. A embargante alegou omissão no acórdão, sustentando erro material sanável mediante prévia intimação, conforme art. 317 do CPC. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão de vícios formais e substanciais. III. Razões de Decidir 3. Todas as questões de fato e de direito relevantes foram apreciadas e decididas, não havendo omissão a ser suprida. 4. A peça recursal apresentou vícios substanciais, como a ausência de correlação lógica entre as razões recursais e os atos processuais, inviabilizando a identificação do objeto da impugnação. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de correlação lógica entre as razões recursais e os atos processuais inviabiliza o conhecimento do recurso. 2. A mera irresignação com a conclusão adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade. Legislação Citada: CPC, art. 317, art. 1.022. Jurisprudência Citada: STJ, RMS 16.290/GO, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, j. 24.06.2003.